Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732936-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBENS NUNES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703221-50.2025.8.07.0018, movido por RUBENS NUNES LIMA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 241001647 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 74939932), o agravante defende que o agravado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando que sua renda supera 5 (cinco) salários-mínimos. Sustenta que o acórdão exequendo divergiu da ratio decidendi do RE no 905.357/RR (Tema no 864 do STF), que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para qualquer vantagem ou aumento remuneratório, a qualquer título, o que não teria sido observado. Afirma que a decisão teria desconsiderado a necessidade de cumprimento integral dos requisitos constitucionais e legais (CF, art. 169, § 1o; LRF, arts. 16, 17 e 21), violando o equilíbrio fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e dispositivos constitucionais correlatos. Alega, ainda, excesso de execução por aplicação cumulativa da Taxa SELIC com outros índices de correção e juros, configurando anatocismo, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo para limitar a expedição de requisitórios aos valores incontroversos e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do título, o excesso de execução e a revogação da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. Em contrarrazões (ID no 74941688), o agravado requer o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 1. Da justiça gratuita De início, o agravante defende que o agravado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando que sua renda supera 5 (cinco) salários-mínimos. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos do processo de origem, constata-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID no 231031192); do comprovante de rendimentos emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, indicando uma renda bruta de R$ 8.713,59 e líquida de R$ 5.946,99 (ID no 231032898); e dos extratos bancários (ID no 231032898). Em uma análise perfunctória, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravado com base somente no valor da remuneração que ele recebe, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa a garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nada obstante, reitera-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é inverso, uma vez que uma eventual condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. 2. Da inexigibilidade do Título O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que não teriam sido observadas a dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA e a autorização constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, invocando o Tema no 864 do STF. Todavia, nessa análise inicial, tal alegação não merece prosperar. Conforme mencionado na decisão agravada, “no julgamento do recurso de apelação da ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018, objeto deste cumprimento de sentença, foi analisada e já reconhecida a inaplicabilidade da aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto”. Ademais, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a reabertura da discussão sobre o mérito da ação originária. Quanto à aplicação do Tema no 864 do STF e à interpretação da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento da ADI no 7.391/DF, o próprio Supremo Tribunal Federal assentou a inaplicabilidade do referido tema à hipótese, por não se tratar de reajuste geral concedido a servidores públicos. Ressalte-se, ainda, que não foi constatada inconstitucionalidade na Lei no 6.523/2020. Importa destacar que o Tema no 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se confunde com o objeto da ação coletiva em questão. Por essa razão, não tem o condão de afastar a coisa julgada material formada na ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018, tampouco compromete a exigibilidade do título judicial em cumprimento, uma vez que a tese nele firmada não implica, de forma automática, a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram reajustes salariais. Assim, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e considerando que a continuidade da execução não ocasiona prejuízo irreversível ou de difícil reparação, conclui-se pela ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente que não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador